Tribunal: TJBA
Processo: 0563851-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0563851-50.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MURILO SANTANA e outros

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, VINICIUS PASSOS DE FARIA, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, RAFAEL SMITH FREIRE LIMA

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. PRESENTES A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
.
RECURSO PROVIDO PARA SUBMETER OS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI.

Havendo provas concretas da materialidade delitiva e indícios de autoria, não há que se falar em despronúncia dos Acusados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Apelação n° 0563851-50.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelados, MURILO SANTANA e IZAEL DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.